Tribunal: TJMT
Processo: 0001635-55.2013.8.11.0009
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001635-55.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLENE MOTA DE SOUZA - CPF: 251.461.728-62 (APELANTE), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), ANDRE MOTA DE SOUZA - CPF: 054.276.351-65 (APELANTE), ELIEL MOTA DE SOUZA - CPF: 047.977.171-57 (APELANTE), ARIEL MOTA DE SOUZA - CPF: 054.276.401-69 (APELANTE), ELIAS MOTA DE SOUZA - CPF: 029.861.571-14 (APELANTE), AGRICOLA VERDE NOVO LTDA - CNPJ: 12.592.400/0002-01 (APELANTE), MAIRA NUNES SAFRA - CPF: 020.887.141-11 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), AGRICOLA VERDE NOVO LTDA - CNPJ: 12.592.400/0002-01 (APELADO), MAIRA NUNES SAFRA - CPF: 020.887.141-11 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARLENE MOTA DE SOUZA - CPF: 251.461.728-62 (APELADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), ANDRE MOTA DE SOUZA - CPF: 054.276.351-65 (APELADO), ELIEL MOTA DE SOUZA - CPF: 047.977.171-57 (APELADO), ARIEL MOTA DE SOUZA - CPF: 054.276.401-69 (APELADO), ELIAS MOTA DE SOUZA - CPF: 029.861.571-14 (APELADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DOS AUTORES E PROVEU PARCIALMENTE O DA RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DO MARIDO/PAI DOS AUTORES – ELETROCUSSÃO – PROXIMIDADE ENTRE A NOVA CONSTRUÇÃO E CABOS DE REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO – SITUAÇÃO DE RISCO PROVOCADA PELA RÉ/APELANTE DETERMINANTE PARA O RESULTADO MORTE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA CONSIDERAR O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO MENSAL ESTABELECIDA 1. A principal questão controvertida em sede recursal diz respeito à responsabilidade civil pelo acidente que vitimou o marido/pai, em decorrência de eletrocussão ao encostar em cabos de rede elétrica de alta tensão enquanto realizava orçamento para instalação de calhas no telhado do escritório/viveiro da ré/apelante. 2. A vítima faleceu em decorrência de choque elétrico, que somente ocorreu pela proximidade entre o telhado em que a vítima estava e cabo de energia que havia no local. Portanto, a falta de segurança do local proporcionada pela ré/apelante foi determinante para o resultado morte, de modo que, evidenciada sua culpa, esta deve ser responsabilizada, exclusivamente, pelo acidente, não havendo que se falar em responsabilidade da Energisa e tampouco da vítima. 3. Reconhecido o dever de indenizar da ré/apelante, no que se refere à fixação do quantum indenizatório, é aconselhável que a fixação do quantum indenizatório seja proporcional ao prejuízo causado, sem olvidar do caráter pedagógico da pena, que deve punir o causador da lesão e compensar o ofendido, sem, no entanto, levar ao enriquecimento ilícito de qualquer das partes, sempre atentando à razoabilidade. Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas da presente ação, a quantia fixada em sentença deve ser mantida. 8. Merece reforma, porém, a base de cálculo fixada para a valoração da pensão mensal estabelecida pelo juízo de 1º grau, uma vez que os autores juntaram apenas cópias de orçamentos genéricos de serviços, que não permitem concluir se os serviços, realmente, foram prestados e consequentemente que tais valores realmente, foram pagos à vítima, de modo que, deve ser acolhida a pretensão recursal da ré/apelante, apenas para que seja considerado o salário mínimo como base de cálculo para a valoração da pensão mensal, ante à falta de comprovação da renda auferida pela vítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AGRÍCOLA VERDE NOVO LTDA e também por MARLENE MOTA DE SOUZA E OUTROS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 0001635-55.2013.8.11.0009), ajuizada por MARLENE MOTA DE SOUZA E OUTROS contra

AGRÍCOLA VERDE
NOVO LTDA

e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
condenar

a requerida AGRICOLA VERDE NOVO LTDA. ao a) ressarcimento com as despesas de funeral, no valor de R$ 6.910,24 (seis mil, novecentos e dez reais e vinte e quatro centavos);
b)

ao pagamento de INDENIZAÇÃO por DANOS MATERIAIS, no importe de 2/3 (dois terços) de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago a título de PENSÃO MENSAL, e dividido em cinco partes iguais, sendo a primeira parte à autora MARLENE MOTA DE SOUZA, até a data que o falecido, se vivo estivesse, completaria 65 (sessenta e cinco) anos, e as demais parte, aos autores ANDRÉ MOTA DE SOUZA, ELIEL MOTA DE SOUZA, ARIEL MOTA DE SOUZA e ELIAS MOTA DE SOUZA, até que estes completem 24 anos cada, momento em que a pensão passará a ser recebida integralmente pela viúva, mantendo sempre a fração de 2/3 do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), remuneração na época recebida pelo falecido, tendo como termo inicial para pagamento da pensão mensal aos autores a data do falecimento de Elpidio Ferreira de Souza, que ocorreu em 05/04/2011 (ID 76323965 - Pág. 62), sendo o saldo oriundo das prestações devidas acrescido de correção monetária (INPC) e juros moratórios, ambos a partir do falecimento (art. 398 do CC e Sum. 54 e 43, ambas do STJ), determinando que realizada a constituição de capital ou preste caução fidejussória para fins de oferecer garantia de que a pensão será paga, nos moldes do verbete sumular 313 do STJ; c) ao pagamento de INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS em favor dos autores, no valor total de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
para todos os autores, acrescido de correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Sum. 362 do STJ), e juros moratórios contados desde o evento danoso, no caso o falecimento ocorrido em 01/07/2010 (art. 398 do CC e Sum. 54 do STJ); d) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação e ainda, diante da improcedência da ação com relação a requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., condenar a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% “
sobre o valor proporcional de sua parte da condenação, nos termos do §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC
”

(cf. Id. nº 157564538).

A ré
AGRICOLA VERDE NOVO LTDA
sustenta em suas razões recursais que do conjunto probatório dos autos restou demonstrado que qu
e o falecido Elpídio era profissional autônomo no ramo de instalação de calhas e rufos e, nesta condição, deve assumir os riscos inerentes à sua profissão, não havendo que se falar em responsabilidade da ré/apelante, uma vez que “
inexistia qualquer relação empregatícia e, até mesmo, contratual, entre o falecido e a apelante, porquanto o acidente ocorrera durante a realização de um orçamento
”; da mesma forma, “
é inconteste que o Sr. Elpídio não utilizou qualquer equipamento de proteção, subindo ao telhado apenas com uma trena e uma caderneta, assim como não solicitou à ENERGISA o desligamento da rede de energia, como de práxis fazia
”, o que demonstra que

“
o acidente decorreu de um descuido do próprio autor e que a falta de prova da presença de um dos pressupostos para a configuração da reponsabilidade civil da apelante, qual seja, a culpa em qualquer de suas modalidades, fulmina a pretensão indenizatória
” (sic. cf. Id. nº 157564541 – Pág. 11/15).

Outrossim, afirma que “
não há que se falar que a conduta culposa da apelante estaria presente pelo fato de esta ter realizado construção civil recente sob a rede de distribuição, como concluiu o delegado de polícia e o juiz de 1º grau” e que “o escritório da apelante encontra-se no mesmo lugar há aproximados 30 anos. As instalações elétricas e a rede de alta tensão que ali se encontravam eram de responsabilidade única e exclusiva da ENERGISA”, ressaltando que, a notificação da então CEMAT (atual Energisa), relatando a irregularidade da construção “somente foi expedida após o acidente, em clara intenção de exonerar-se de sua responsabilidade, de modo que não poderia o dito documento unilateral ter sido valorado pelo juízo de piso como expressão da verdade, como de fato o foi
” (sic. cf. Id. nº 157564541 – Pág. 18/19).

Sustenta que “
os danos alegados pelos autores foram causados por culpa exclusiva da vítima e, sendo assim, não há que se falar em dever de indenizar por parte da apelante (...), entretanto, rejeitada a culpa exclusiva da vítima e a ausência de responsabilidade da apelante, ante o princípio da eventualidade, certo é que os danos materiais e morais fixados destoam, em muito, da razoabilidade e proporcionalidade
” (sic. cf. Id. nº 157564541 – Pág. 20).

Pede, sob estes fundamentos,
o provimento do recurso “
a fim de que seja integralmente reformada a sentença prolatada pelo juízo a quo, declarando inexistente a responsabilidade da apelante AGRICOLA VERDE NOVO LTDA, haja vista a CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, profissional autônomo no ramo de instalação calhas e rufos que, por sua imprudência e negligência quando da realização de um mero orçamento, veio a óbito ao encostar em fiação de energia. Subsidiariamente, REQUER-SE a declaração de inexistência de danos morais e materiais, porquanto os apelados não obtiveram êxito em comprová-los e porquanto a empresa do falecido continua em funcionamento e rendendo lucros, não havendo que se falar em dependência financeira dos herdeiros apelados apta a justificar a condenação em lucros cessantes na forma de pensionamento mensal. Ainda de maneira subsidiária, acaso reconhecida a existência de algum dano, REQUER-SE que os danos morais sejam limitados ao montante de R$ 20.000,00 e os danos materiais, na categoria lucros cessantes, ao pagamento de pensão mensal calculada na base de 2/3 de um salário-mínimo para todos os 5 apelados, com incidência de juros e correção monetária a partir do vencimento e não do falecimento, uma vez que não houve comprovação da renda do falecido
” (sic. cf. Id. nº 157564541 – Pág. 27/28).

Os autores/apelantes sustentam que a r. sentença deve ser reformada com relação à ausência responsabilidade da ré
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. “
uma vez que, em se tratando de concessionária de serviço público, incide a responsabilidade civil objetiva, à luz do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser comprovado o dano e o nexo de causalidade para surgir o dever de indenizar
” e, de acordo com o conjunto probatório dos autos “
a energia consumida no local não estava dentro dos padrões de segurança necessários, portanto, nada mais justo do que indenizarem pelos danos irreversíveis causados
” (sic. cf. Id. nº 157564544 – Pág. 4/6).

Ressaltam que “
somente após o acidente houve a notificação, pedindo para deixar livre a servidão, ou seja, precisou acontecer o acidente para que a CEMAT, atual ENERGISA, procedesse com a vistoria e determinasse que a primeira requerida paralisasse o andamento de quaisquer atividades no local, mantendo livre a faixa de servidão da rede elétrica
” e “
pelo que tudo o que foi apresentado nos autos, se analisa que nunca efetuou vistoria sobre a área de servidão da rede elétrica, pois foi construída uma casa, onde o fio de alta tensão encontrava apenas a 30 centímetros acima da cobertura
”, o que demonstra a falta de fiscalização da concessionária

de energia elétrica, “
assim, mesmo na hipótese aventada pela Concessionária de energia, de que o fato ocorrera por culpa exclusiva de terceiro e a rede ser particular, ainda assim restaria configurado o nexo de causalidade, pelo descuido para com seu dever de fiscalização
” e “
ainda que se trate de propriedade particular, a ligação de postes e linhas de energia são de sua responsabilidade
” (sic. cf. Id. nº 157564544 – Pág. 7/13).

Ainda, aduzem que os danos morais devem ser majorados e pugnam pelo provimento do recurso “
para reformar em parte a sentença ora recorrida, mantendo a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A no polo passivo, e responsabilizando aos pagamentos das indenizações e respondendo pelos danos causados aos apelantes, bem como a majoração dos valores a título de Danos Morais
” (sic. cf. Id. nº 157564544 – Pág. 18).

Apenas os autores apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pela ré/apelante, torcendo pelo desprovimento do apelo adversário (cf. Id. nº 157564549).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Versa o feito sobre pedido de indenização por danos materiais e morais postulado pela esposa e filhos do Sr. Elpídio Ferreira de Souza, que veio a óbito em razão de choque elétrico enquanto realizava orçamento para instalação de calhas no telhado do escritório/viveiro da empresa AGRÍCOLA VERDE NOVO LTDA, localizado na Fazenda Tratex.

Leitura dos autos mostra que, no dia 05/04/2011, o Sr. Elpídio Ferreira de Souza faleceu em virtude de
falência múltipla de órgãos e sistemas;
eletrocussão” (cf. certidão de óbito - Id. nº 157564521 – Pág. 42) após sofrer um acidente no escritório/viveiro da empresa AGRÍCOLA VERDE NOVO LTDA., localizado na Fazenda Tratex, onde a vítima estaria realizando serviços para a referida fazenda, sendo que, em dado momento, esta teria subido no telhado de uma construção no referido local e que teria recebido uma descarga elétrica e ficado preso a rede de alta tensão. Ao chegar no local a testemunha Elias Rodrigues Oliveira teria informado que, ele juntamente com outros funcionários teria tentado desligar a rede elétrica, porém não conseguiu, acionando desta forma a empresa Rede Cemat (atual Energisa), mas ao chegarem ao local, a vítima já se encontrava em óbito (cf. Boletim de Ocorrência Policial - Id. nº 157564521 – Pág. 55).

A r. sentença condenou
a requerida AGRICOLA VERDE NOVO LTDA ao a) ressarcimento com as despesas de funeral, no valor de R$ 6.910,24 (seis mil, novecentos e dez reais e vinte e quatro centavos);
b)

ao pagamento de INDENIZAÇÃO por DANOS MATERIAIS, no importe de 2/3 (dois terços) de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago a título de PENSÃO MENSAL, e dividido em cinco partes iguais, sendo a primeira parte à autora MARLENE MOTA DE SOUZA, até a data que o falecido, se vivo estivesse, completaria 65 (sessenta e cinco) anos, e as demais parte, aos autores ANDRÉ MOTA DE SOUZA, ELIEL MOTA DE SOUZA, ARIEL MOTA DE SOUZA e ELIAS MOTA DE SOUZA, até que estes completem 24 anos cada, momento em que a pensão passará a ser recebida integralmente pela viúva, mantendo sempre a fração de 2/3 do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), remuneração na época recebida pelo falecido, tendo como termo inicial para pagamento da pensão mensal aos autores a data do falecimento de Elpidio Ferreira de Souza, que ocorreu em 05/04/2011 (ID 76323965 - Pág. 62), sendo o saldo oriundo das prestações devidas acrescido de correção monetária (INPC) e juros moratórios, ambos a partir do falecimento (art. 398 do CC e Sum. 54 e 43, ambas do STJ), determinando que realizada a constituição de capital ou preste caução fidejussória para fins de oferecer garantia de que a pensão será paga, nos moldes do verbete sumular 313 do STJ; c) ao pagamento de INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS em favor dos autores, no valor total de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
para todos os autores, acrescido de correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Sum. 362 do STJ), e juros moratórios contados desde o evento danoso, no caso o falecimento ocorrido em 01/07/2010 (art. 398 do CC e Sum. 54 do STJ); d) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação e ainda,

diante da improcedência da ação com relação a requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., condenou a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% “
sobre o valor proporcional de sua parte da condenação, nos termos do §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC
”

(cf. Id. nº 157564538).

As questões controvertidas em sede recursal dizem respeito à responsabilidade civil pelo acidente que vitimou o marido/pai dos autores, bem como ao quantum de indenização por danos morais.

Ambas as partes apelantes apontam responsabilidade por parte da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., por entenderem que
as instalações elétricas e a rede de alta tensão do local do acidente eram de responsabilidade única e exclusiva da Concessionária de Energia Elétrica
(sic. cf. Id. nº 157564541 – Pág. 18/19), bem como pela falta de fiscalização da concessionária
de energia elétrica, “
assim, mesmo na hipótese aventada pela Concessionária de energia, de que o fato ocorrera por culpa exclusiva de terceiro e a rede ser particular, ainda assim restaria configurado o nexo de causalidade, pelo descuido para com seu dever de fiscalização
” e “
ainda que se trate de propriedade particular, a ligação de postes e linhas de energia são de sua responsabilidade
” (sic. cf. Id. nº 157564544 – Pág. 7/13).

No mais, a autora/apelante requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais (cf. Id. nº 157564544) e a requerida/apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima “
profissional autônomo no ramo de instalação calhas e rufos que, por sua imprudência e negligência quando da realização de um mero orçamento, veio a óbito ao encostar em fiação de energia
”. Subsidiariamente, requer seja declarada a inexistência de danos morais e materiais “
porquanto os apelados não obtiveram êxito em comprová-los e porquanto a empresa do falecido continua em funcionamento e rendendo lucros, não havendo que se falar em dependência financeira dos herdeiros apelados apta a justificar a condenação em lucros cessantes na forma de pensionamento mensal”.
Ainda de maneira subsidiária, “
REQUER-SE que os danos morais sejam limitados ao montante de R$ 20.000,00 e os danos materiais, na categoria lucros cessantes, ao pagamento de pensão mensal calculada na base de 2/3 de um salário-mínimo para todos os 5 apelados, com incidência de juros e correção monetária a partir do vencimento e não do falecimento, uma vez que não houve comprovação da renda do falecido
” (cf. Id. nº 157564541).

Pois bem.

Primeiramente, cumpre analisar sobre a possibilidade de responsabilidade civil da Energisa pelos danos materiais e morais decorrentes do acidente que vitimou o marido e pai dos autores.

A responsabilidade civil, nos termos estabelecidos pela legislação civilista, consiste na obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil).

Da exegese de tal conceito, extraem-se os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: a) a verificação de uma conduta antijurídica; b) a existência de um dano, seja ele de ordem material ou moral; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Muito embora a regra geral seja a da responsabilidade civil subjetiva, isto é, aquela que requer o elemento culpa para a sua configuração, em se tratando de ato atribuído a ente público, aplica-se a excepcional responsabilidade civil objetiva, a qual dispensa a conduta culposa para a caracterização do dever de reparar a lesão.

In casu, a responsabilidade é objetiva, haja vista que a concessionária era responsável pela segurança da rede de alta tensão.

Contudo, há de se salientar que a adoção da teoria do risco administrativo não significa que o ente público será responsável em toda e qualquer circunstância, pois, embora predomine a doutrina objetiva, essa se relativiza diante de circunstâncias excludentes, como a culpa exclusiva da vítima, de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.

Da mesma forma, como já exposto, a inexistência de um dos requisitos acima elencados - conduta ilícita, dano ao particular e nexo de causalidade entre eles, também desautoriza a pretensão reparatória.

Assentadas tais premissas e analisando as peculiaridades do caso concreto, entendo não estar configurada a responsabilidade da Energisa pelo óbito da vítima, uma vez que as circunstâncias relatadas apontam para a ausência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o episódio ocorrido.

Observa-se que, de fato, a distância entre a construção e o cabo de energia elétrica era ínfima (aproximadamente 30 cm), bastante inferior à recomendada, entretanto, tal fato não pode ser atribuído à Energisa, pois é dever do responsável pela obra, observar e garantir a distância de segurança entre a edificação e a rede de distribuição de energia.

Portanto, era dever da ré
AGRÍCOLA VERDE
NOVO LTDA., solicitar à concessionária de energia elétrica a realização das adequações pertinentes à segurança do local e, somente após tais adequações, iniciar a construção.

Ao iniciar a construção embaixo de cabos de rede elétrica de alta tensão, a ré
AGRÍCOLA VERDE
NOVO LTDA assumiu o risco relativo à segurança do local, responsabilizando-se por eventuais acidentes decorrentes da proximidade entre a rede elétrica (que já estava no local há bastante tempo) e a nova construção, não sendo possível atribuir à concessionária responsabilidade pelo evento.

Portanto, até o momento resta evidenciada a responsabilidade da ré AGRÍCOLA VERDE NOVO LTDA, que em suas razões recursais tenta isentar-se de sua responsabilidade sob a alegação de culpa exclusiva da vítima, passemos então, à análise desta tese recursal.

A ré
AGRICOLA VERDE NOVO LTDA
sustenta em suas razões recursais que do conjunto probatório dos autos restou demonstrado que qu
e o falecido Elpídio era profissional autônomo no ramo de instalação de calhas e rufos e, nesta condição, deve assumir os riscos inerentes à sua profissão, não havendo que se falar em responsabilidade da ré/apelante, uma vez que “
inexistia qualquer relação empregatícia e, até mesmo, contratual, entre o falecido e a apelante, porquanto o acidente ocorrera durante a realização de um orçamento
”; da mesma forma, “
é inconteste que o Sr. Elpídio não utilizou qualquer equipamento de proteção, subindo ao telhado apenas com uma trena e uma caderneta, assim como não solicitou à ENERGISA o desligamento da rede de energia, como de práxis fazia
”, o que demonstra que

“
o acidente decorreu de um descuido do próprio autor e que a falta de prova da presença de um dos pressupostos para a configuração da reponsabilidade civil da apelante, qual seja, a culpa em qualquer de suas modalidades, fulmina a pretensão indenizatória
” (sic. cf. Id. nº 157564541 – Pág. 11/15).

Em que pese as alegações da ré/apelante, a causa da morte foi eletrocussão (cf. certidão de óbito - Id. nº 157564521 – Pág. 42), ou seja, a vítima faleceu em decorrência de choque elétrico, que somente ocorreu pela proximidade entre o telhado em que a vítima estava e cabo de energia que havia no local. Portanto, a falta de segurança do local proporcionada pela ré/apelante foi determinante para o resultado morte, de modo que, evidenciada sua culpa, esta deve ser responsabilizada, exclusivamente, pelo acidente, não havendo que se falar em responsabilidade da Energisa e tampouco da vítima.

Reconhecido o dever de indenizar da ré/apelante, é aconselhável que a fixação do quantum indenizatório seja proporcional ao prejuízo causado, sem olvidar do caráter pedagógico da pena, que deve punir o causador da lesão e compensar o ofendido, sem, no entanto, levar ao enriquecimento ilícito de qualquer das partes, sempre atentando à razoabilidade.

Sobre a valoração do dano moral, novamente trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho:

“Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade, Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a responsabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
(Cavalieri Filho, Sérgio. Porgrama de Responsabilidade Civil. 10º Edição, pág. 123).

”

Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas da presente ação, entendo que a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para todos os autores, deve ser mantida.

Merece reforma, porém, a base de cálculo fixada para a valoração da pensão mensal que foi estabelecida pelo juízo de 1º grau “
em valor equivalente à 2/3 de R$ 3.000,00 (três mil reais), salário auferido pela vítima em vida, (descontando 1/3 referente as despesas pessoais da vítima)
”, ou seja, foi considerado que a vítima auferia salário de R$ 3.000,00, o que,
data venia
, não foi comprovado nos autos, uma vez que os autores juntaram apenas cópias de orçamentos genéricos de serviços, que não permitem concluir se os serviços, realmente, foram prestados e consequentemente que tais valores realmente, foram pagos à vítima, de modo que, deve ser acolhida a pretensão recursal
da ré/apelante, apenas para que seja considerado o salário mínimo como base de cálculo para a valoração da pensão mensal, ante à falta de comprovação da renda auferida pela vítima.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso interposto pelos autores e dou parcial provimento ao recurso interposto pela ré
, apenas para que seja considerado o salário mínimo como base de cálculo para a valoração da pensão mensal estabelecida,
mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023